Tribunal: TJBA
Processo: 0502503-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502503-26.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROUD - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (2)

Advogado(s): VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, LUIZ FELIPE CONDE

APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A e outros (2)

Advogado(s):LUIZ FELIPE CONDE, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
PLANO COLETIVO DE SAÚDE. TENTATIVA DE
RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NOTIFICAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO SEM CARÊNCIA. ILICITUDE
CONFIGURADA
.
MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL NO CURSO DA AÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
QUANTO AO PLEITO DE MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. DANO MORAL.
PERFEIÇÃO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1076 DO STJ E NORMA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ E
DO RECURSO ADESIVO DAS AUTORAS
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível da ré e Recurso Adesivo das autoras interpostos contra sentença que reconheceu a ilicitude da tentativa de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral à segunda autora. As autoras suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. A controvérsia envolve: (i) perda superveniente do objeto quanto ao pedido de manutenção do contrato coletivo; (ii) legalidade da tentativa de rescisão unilateral; (iii) cabimento e quantificação do dano moral; e (iv) regime de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se ocorreu perda superveniente do objeto da ação quanto à obrigação de fazer; (iii) examinar a legalidade da tentativa de rescisão unilateral do contrato coletivo durante tratamento oncológico; (iv) estabelecer se são devidos danos morais e qual o valor adequado, bem como o regime aplicável aos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação Cível preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, pois enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de violação à dialeticidade.

A migração das autoras para plano individual após o ajuizamento da ação torna inútil o pedido de manutenção do contrato coletivo, configurando perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A perda superveniente do objeto limita-se ao pedido de obrigação de fazer, não obstando o exame dos atos pretéritos para fins de responsabilização civil decorrente da tentativa de rescisão unilateral.

A notificação realizada com prazo inferior ao mínimo de 60 dias previsto na RN ANS n. 195/2009, aliada à ausência de oferta de migração sem carência conforme Resolução CONSU n. 19/1999, caracteriza falha na prestação do serviço.

Também a tentativa de rescisão unilateral durante tratamento oncológico viola o entendimento firmado no Tema 1082 do STJ, que impõe a continuidade da cobertura assistencial até a alta médica.

A conduta da operadora representa ato ilícito por violar o direito fundamental à saúde e gerar insegurança à beneficiária em tratamento, ensejando dano moral nos termos do art. 5º, X, da CRFB e art. 186 do Código Civil.

O valor de R$10.000,00 é adequado, pois atende aos critérios jurisprudenciais de proporcionalidade, razoabilidade e caráter compensatório-punitivo.

A sucumbência deve ser atribuída integralmente à ré, em observância ao princípio da causalidade.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC e tese do Tema 1076 do STJ, sendo incabível a apreciação equitativa ou incidência sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação da ré parcialmente provida. Recurso adesivo das autoras parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação específica aos fundamentos da sentença é suficiente para afastar alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A migração para plano individual configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de manutenção do contrato coletivo.

A notificação irregular e a ausência de oferta de migração sem carência tornam ilícita a tentativa de rescisão unilateral do plano coletivo, sobretudo quando há beneficiário em tratamento essencial.

A tentativa irregular de rescisão unilateral durante tratamento oncológico configura dano moral indenizável.

Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, conforme o Tema 1076 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0502503-26.2017.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
a
s,

simultaneamente
,
UNIMED SEGURADORA S.A.,
PROUD - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
e
SILVANA APARECIDA GOBI LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
Rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal ventilada nas contrarrazões recursais das autoras;

B)
Co
nhecer e
dar
provimento
parcial
ao Apelo
d
a

ré
para reformar, em parte, a sentença
a quo
e
extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de manutenção do contrato de plano de saúde coletivo nas mesmas condições anteriormente contratadas
;
e,

C
) Conhecer e
dar
provimento
parcial
ao Apelo
Adesivo
d
a
s
autor
a
s

para reformar
parcialmente
a sentença
p
ara
majorar o dano moral arbitrado,
em favor da segunda autora,
para R$10.000,00 (dez mil reais).

Salvador, .

12